Tribunal: STF
Processo: HC 232479
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de José de Juli contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao ARE no RE no AgRg no AREsp 1.813.521/SP (documento eletrônico 4).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 918 (novecentos e dezoito) dias-multa, calculado no piso do salário-mínimo, como incurso no art. 35 [associação para o tráfico], da Lei 11.343/2006 (documento eletrônico 3, p. 575).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “Diante da ostensiva ilegalidade cometida no caso em apreço, a impetração do presente writ se fez imprescindível.



    Isto porque o Autoridade Coatora manteve a fixação de regime inicial FECHADO para início de cumprimento da reprimenda imposta ao Paciente, sendo o quantum da pena de 03 anos, 11 meses e 07 dias, por infração ao art. 35 da Lei de Drogas.” (documento eletrônico 1, p. 2)  



    Ao final, requer:  



    “Estando o paciente a sofrer flagrante constrangimento de direitos assegurados na Carta Magna, requer o impetrante o conhecimento e processamento do presente remédio heroico, em um primeiro momento, no sentido de conceder a LIMINAR de ordem de habeas corpus, com o fito imediato de MODIFICAR o regime prisional inicialmente imposto, expedindo CONTRAMANDADO DE PRISÃO, com urgência.



    No mérito, pugna-se pela concessão da ordem de Habeas Corpus, para realinhar a dosimetria de pena com a consequente adequação de regime de cumprimento de pena, após a notificação a DD. autoridade coatora a prestar as informações de estilo e colheita do parecer do DD. Parquet bandeirante, como medida de JUSTIÇA.



    Por fim, caso esta Egrégia Câmara entenda por não ser o Habeas Corpus via adequada para o presente pleito, requer seja concedida a ordem de ofício, nos termos do pedido acima.” (documento eletrônico 1, pp. 8-9)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Nos termos dos arts. 39, da Lei n. 8.038/1990 e 798, do Código de Processo Penal, contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário em processo penal cabe agravo regimental no próprio Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 5 dias corridos, e não agravo em recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.



    2. A interposição de agravo em recurso extraordinário nesses casos configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e do STF.



    3. Agravo em recurso extraordinário não conhecido.” (documento eletrônico 4, p. 1)  



    Anoto, inicialmente, que, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, é possível verificar que o ARE no RE no AgRg no AREsp 1.813.521/SP, cujo acórdão ora se impugna, foi julgado pela Corte Especial daquele Tribunal Superior em 22/11/2022 e o seu trânsito em julgado ocorreu em 15/8/2022.  



    Somente em 12/9/2023 a defesa impetrou o presente habeas corpus (documento eletrônico 5). 



    Nesse sentido, ressalto a inviabilidade da presente impetração, após 1 (um) ano e 1 (mês) mês do trânsito em julgado do indigitado ato coator.  



    Por tratar-se de ação constitucional autônoma, o habeas corpus não exige prazo para a sua impetração. Entretanto, tenho para mim que o referido período, compreendido entre o julgamento ARE no RE no AgRg no AREsp 1.813.521/SP pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça e a alegação de ilegalidade do regime inicial de pena fixado para o paciente, constante deste writ, evidencia ausência de flagrante ilegalidade a ser reparada nesta via.  



    Nessa mesma direção, em casos análogos, as seguintes decisões monocráticas, todas da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes: (i) HC 223.454/SP, DJe 17/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; (ii) HC 223.449/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023; e (iii) HC 223.456/SP, DJe 18/1/2023, transitada em julgado em 7/2/2023.  



    Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.  



    A pacífica orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO EM APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA DE MODO CONTINUADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(RHC 230.943 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. O Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 233.017 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3/11/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 7/2/2014).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator